Tribunal: TJPA
Processo: 0003842-52.2011.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003842-52.2011.8.14.0061

RECORRENTE: JOSE CASSIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), no qual a defesa pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa aptos a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal diante da alegada ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca e indene de dúvidas, não sendo suficiente a mera plausibilidade da versão defensiva.

4.

A existência de controvérsia probatória sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à agressão injusta e à proporcionalidade da reação, impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

5.

Depoimentos testemunhais inconclusivos e a ausência de confirmação segura da alegada agressão prévia afastam a possibilidade de absolvição sumária.

6.

Na fase do judicium accusationis, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado do elemento subjetivo.

7.

A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando inexistem indícios de intenção de matar, o que não ocorre quando há disparo de arma de fogo com potencial letal.

8.

Circunstâncias como único disparo ou atingimento de região não vital não afastam, por si sós, o animus necandi, demandando análise pelo Conselho de Sentença.

9.

A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece diante de dúvida razoável sobre os fatos e a intenção do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca de sua ocorrência, sendo inviável diante de dúvida fática relevante.

2.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal é incabível na fase de pronúncia quando presentes indícios de animus necandi.

3.

A existência de controvérsia probatória quanto à dinâmica dos fatos impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; art. 14, II. CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no HC 960188/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJPA, RSE nº 0011455-57.2018.8.14.0133, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0003842-52.2011.8.14.0061

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ – PA

RECORRENTE:
JOSE CASSIO DA SILVA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE CASSIO DA SILVA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que, ao final da instrução criminal, julgou admissível a acusação, pronunciando o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio simples, na forma tentada, tendo como vítima JOUBER ROCHA DA SILVA, em fatos ocorridos no dia 17 de setembro de 2011, por volta das 20h40, naquele município.

Consta da denúncia que o recorrente, após desentendimento pretérito motivado por ciúmes envolvendo suas respectivas companheiras, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, não logrando êxito em ceifar-lhe a vida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a fuga do ofendido.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no boletim de ocorrência, documentos médico-hospitalares e demais elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, bem como em indícios suficientes de autoria, evidenciados, sobretudo, pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e pela confissão do próprio acusado, ainda que sob a alegação de legítima defesa. O juízo a quo destacou que, embora existente a versão defensiva, esta não se mostrou incontroversa a ponto de justificar absolvição sumária, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri. Ademais, afastou as qualificadoras inicialmente imputadas, por ausência de suporte probatório, mantendo a imputação de homicídio simples tentado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de legítima defesa, argumentando que o recorrente agiu para repelir injusta agressão iminente, pois a vítima estaria armada com faca, sendo o disparo efetuado meio necessário e moderado para cessar a ameaça. Aduz que a prova dos autos demonstra de forma inequívoca a excludente de ilicitude, razão pela qual pleiteia a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

No mérito, sustenta a ausência de animus necandi, afirmando que o disparo único, dirigido ao braço da vítima, bem como a cessação imediata da conduta, evidenciam a intenção meramente defensiva, incompatível com o dolo de matar. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, ao argumento de inexistirem elementos mínimos que justifiquem a submissão do feito ao Tribunal do Júri. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para absolvição sumária ou, alternativamente, desclassificação da imputação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia. Sustenta que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável, nesta fase processual, o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação da conduta, por demandarem aprofundado exame probatório, reservado ao Tribunal do Júri.

O parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que restaram demonstradas a materialidade e os indícios mínimos de autoria, sendo incabível, nesta fase, a absolvição sumária ou a desclassificação, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por ser próprio, tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual deve ser conhecido.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem analisadas.

III.

MÉRITO

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa sustenta que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pugnando, por conseguinte, pela absolvição sumária.

A tese, entretanto, não se sustenta neste momento processual.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento da legítima defesa, ainda na fase do judicium accusationis, exige prova inequívoca e indene de dúvidas acerca da sua ocorrência. Não basta a simples plausibilidade da versão defensiva; impõe-se demonstração cabal de que o agente atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários.

Na ausência dessa certeza, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar o mérito dos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe 29/08/2024).

No caso concreto, embora o recorrente tenha alegado que foi alertado de possível ataque por parte da vítima e que esta estaria armada com faca, tal versão não se apresenta corroborada de forma segura e harmônica pelo conjunto probatório. Ao contrário, os elementos colhidos indicam cenário ainda controvertido, especialmente porque há testemunhas que não presenciaram qualquer agressão prévia, limitando-se a relatar o disparo, além da própria confissão do acusado quanto à prática do fato, ainda que sob justificativa defensiva.

A circunstância de o recorrente afirmar ter agido por temor de agressão futura, e não diante de uma agressão inequivocamente demonstrada, revela situação que demanda análise aprofundada das provas, providência incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da decisão de pronúncia.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente delimita que a absolvição sumária fundada em legítima defesa somente se justifica quando o acervo probatório converge, de maneira uniforme e incontestável, para a presença dos seus requisitos, o que não se verifica na hipótese. Confira-se:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 415, IV DO CPP. LEGÍTIMA DEFESA. TESE ACATADA. (...) a absolvição sumária se impõe quando há convergência das provas, especialmente testemunhais, a demonstrar, de forma inequívoca, a incidência da excludente de ilicitude. (TJPA - RSE nº 0011455-57.2018.8.14.0133, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 05/08/2024).

Na espécie, contudo, não há essa convergência probatória. Ao revés, subsistem dúvidas relevantes quanto à dinâmica dos fatos, à efetiva existência de agressão injusta e, sobretudo, quanto à proporcionalidade da reação adotada pelo recorrente, circunstâncias que, por sua natureza, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Assim, inexistindo prova incontestável da legítima defesa, mostra-se inviável a absolvição sumária nesta fase, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete, soberanamente, a apreciação do mérito da causa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME

A Defesa, de forma subsidiária, pugna pela desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de animus necandi.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Consoante entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente se mostra possível quando inexistirem, de plano, indícios mínimos da intenção de matar. Não é essa, entretanto, a realidade dos autos.

Na fase de pronúncia, vigora o juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige tão somente a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza quanto ao elemento subjetivo do tipo. A análise aprofundada acerca do animus necandi é matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, a desclassificação pretendida revela-se prematura, porquanto há elementos nos autos que indicam, ao menos em tese, a intenção do agente de atentar contra a vida da vítima, circunstância que inviabiliza, neste momento processual, o afastamento da competência do Conselho de Sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese análoga, firmou entendimento no sentido de que a desclassificação para lesão corporal é incabível quando presentes indícios de animus necandi, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. (...) 5. A desclassificação para lesão corporal não se mostra, por ora, cabível, pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima, caracterizando o animus necandi. (...) (STJ - AgRg no HC 960188/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN 05/03/2025).

No caso concreto, observa-se que o recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, circunstância que, por si só, revela elevada potencialidade lesiva e aptidão para causar o resultado morte. Ademais, a dinâmica dos fatos, aliada à própria admissão da conduta pelo acusado, ainda que sob alegação defensiva, evidencia a existência de indícios suficientes quanto à autoria e à possível intenção homicida.

A alegação de que o disparo atingiu região não vital ou de que houve apenas um único tiro não é suficiente, por si só, para afastar o animus necandi, tratando-se de circunstâncias que demandam análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com esta fase processual.

Assim, inexistindo prova inequívoca da ausência de dolo de matar, e estando presentes elementos indicativos da prática de crime doloso contra a vida, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva acerca da intenção do agente.

Dessa forma, afasta-se a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por JOSE CASSIO DA SILVA, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 22/05/2026